Tribunal: TJPA
Processo: 0814223-88.2024.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814223-88.2024.8.14.0301

IMPETRANTE: JOSEMAR DA CONCEICAO AZEVEDO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Mandado de segurança. Equiparação remuneratória. Prejudicial de prescrição. Rejeitada. Mérito. Vinculação a 65% do vencimento básico do delegado da polícia civil em classe inicial. Expressa vedação à equiparação de qualquer espécie. Ausência direito líquido e certo. Segurança denegada.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Delegado Geral da Polícia Civil e Outros, para que o vencimento do impetrante seja pago em percentual incidente sobre o vencimento básico do Delegado de Polícia Civil em classe inicial, como disposto no art. 67 da Lei Complementar Estadual nº 022/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se o dispositivo que ampara a pretensão autoral, foi recepcionado pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que expressamente proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

III. Razões de decidir

3.
Prejudicial
de prescrição. Inexistência de prescrição do fundo de direito, posto que, notadamente, a lide envolve o reconhecimento de diferenças salariais em parcelas de trato sucessivo, sendo pacífico o entendimento de que o prazo se renova mês a mês, diante de ato omissivo da Administração. Prejudicial de prescrição
rejeitada
.

4.
Mérito
. Ausência de direito líquido e certo. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994, do mesmo modo se aplica ao art. 67, pois tende a vincular a remuneração de cargos distintos, pelo que se conclui que tal previsão também não foi recepcionada pela EC nº 19/1998.

5. Não há identidade entre as atribuições do cargo de Delegado de Polícia e a do cargo ocupado pelo impetrante (investigador de polícia), ainda que faça parte do conjunto de atividades de Polícia Civil, mostrando-se indevida a almejada vinculação.

6. Ausência de ilegalidade na conduta da Administração ou de violação a direito líquido e certo. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança denegada, nos termos do parecer Ministerial.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 67 da Lei Complementar Estadual nº 022/1998 e Emenda Constitucional nº 19/1998

Jurisprudência relevante citada
: ADPF 97 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Seção de Direito Público, à unanimidade, em denegar a Segurança, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo n.º 0814223-88.2024.8.14.0301) impetrado por JOSEMAR DA CONCEIÇÃO AZEVEDO contra ato atribuído ao DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, em conjunto com a COORDENADORIA DE CONSULTAS JURÍDICAS, DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL e SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e contra o ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões (id. 18888923) o impetrante afirma que é policial civil (investigador de polícia), ocupando a classe do plano de cargos e carreiras disposto na Lei nº 046/2004 do Estado do Pará.

Argumenta que o art. 67 da Lei Complementar 022/1994 do Estado do Pará, que dispõe acerca da composição dos vencimentos dos policiais civis, garante aos agentes que estiverem no último nível de classe dos seus cargos – classe D –, vencimento básico na proporção de 65% do vencimento básico do Delegado de Polícia em início de carreira.

Destaca que o vencimento básico do policial civil, atualmente, é de R$ 1.653,03 (mil e seiscentos e cinquenta e três reais e três centavos) o que não corresponde ao percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário base do cargo de Delegado de Polícia classe inicial (“A”), que equivale a R$ 1.776,41 (mil e setecentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos).

Alega, que muito embora o artigo mencionado esteja em vigor, sem qualquer decisão judicial no sentido de o considerar inconstitucional, a autoridade coatora vem descumprindo o seu disposto, sob o argumento de inconstitucionalidade, pois se trataria de norma que estipula vinculação de vencimentos/salário, o que seria vedado pela Constituição vigente.

Destaca que diante da subordinação da Administração a lei, a equiparação deve ser cumprida imediatamente, devendo a autoridade impetrada dar cumprimento ao comando legal, pois a omissão fere direito líquido e certo do impetrante.

Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para que se proceda pagamento com base no disposto no art. 67 da LC 22/94 do Estado do Pará, bem como, sua posterior confirmação por meio da concessão da segurança.

Recebido o feito por redistribuição, determinei a distribuição no âmbito da Seção de Direito Público, órgão fracionário competente de acordo com o art.29 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, uma vez que a autoridade coatora indicada no
mandamus
, não atrai a competência do Tribunal Pleno (id. 20494619).

Liminar foi indeferida, pois implicaria no aumento da remuneração do servidor, violando o disposto no artigo 2º-B da Lei n.º 9.494/97 (id. 20643745).

O Estado do Pará apresentou contestação (id. 21313938), sustentando ser proibido invocar equidade como fator de reajuste salarial, requerendo a denegação da segurança.

O Procurador de Justiça Cível manifestou-se pela denegação da segurança (id. 21928363).

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se o impetrante possui direito líquido e certo ao vencimento básico em percentual incidente sobre o vencimento básico do Delegado de Polícia em início de carreira, com fundamento no art. 67 da Lei Complementar 022/1994 do Estado do Pará.

De início, rejeito a tese de prescrição do fundo de direito, posto que, notadamente, a lide envolve o reconhecimento de diferenças salariais em parcelas de trato sucessivo, sendo pacífico o entendimento de que o prazo se renova mês a mês, diante de ato omissivo da Administração. Prejudicial de prescrição
rejeitada
.

Adentrando ao mérito, oportuno trazer o que preconiza o art. 67 da Lei Complementar em exame:

Art. 67 - O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

Em que pese a previsão na legislação estadual, com o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, ficou expressamente vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, bem como, foram estabelecidas balizas para fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório, conforme inciso XIII do art.37 e incisos I, II e III do §1º do art.39 da Constituição Federal, que prescrevem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XIII -
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público
;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(grifei)

Para ratificar a impossibilidade da referida vinculação, importa mencionar o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental-ADPF nº 97/PA, na qual o STF reconheceu que o art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado do Pará, não foi recepcionado pela nova ordem instituída pela EC nº19. Senão vejamos a ementa do acórdão:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO-CONHECIMENTO. ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 DO ESTADO DO PARÁ.
VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA AOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. ARTS. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL.
NÃO-RECEPÇÃO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Por inadequação da via processual, não se conhece da arguição de descumprimento de preceito fundamental na parte em que pretendida a limitação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Precedente: ADPF 134-AgR/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2009. 2. Evidenciada relevante controvérsia constitucional sobre direito estadual anterior ao parâmetro de constitucionalidade apontado (Emenda Constitucional nº 19/1998), cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos moldes dos arts. 1º, parágrafo único, I, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 3. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional.
O art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, no que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, não foi recepcionado pela ordem constitucional-administrativa tal como redesenhada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o que redunda em revogação tácita, por incompatibilidade material (arts. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4°, e 144, § 9º, da Constituição da República).
Precedentes: ADI 4009/SC, Relator Ministro Eros Grau, DJe 28.5.2009; ADI 955/PB, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; ADI 2840-QO/ES, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 06.11.2003; ADI 774/RS, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.2.1999. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente em parte.

(STF. ADPF 97, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao art.65 da Lei Complementar nº 22/1994, do mesmo modo se aplica ao art.67, pois tende a vincular a remuneração de cargos distintos, pelo que se conclui que tal previsão também não foi recepcionada pela EC nº 19/1998. Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA
. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual os impetrantes visam a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos.
Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ausência do direito líquido e certo.
Segurança denegada.

(TJPA MS 7162795, 7162795, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 09/11/2021, Publicado em 19/11/2021).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA. Prejudicial de decadência. A tese não merece acolhimento, tendo em vista que se trata de ato de trato sucessivo, não enfrentado na esfera administrativa, ou seja, renova-se mês a mês. Prejudicial rejeitada. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante visa a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos. Entretanto, apesar de haver previsão legal, é necessário pontuar uma questão levantada pelo impetrante, qual seja, em que pese haver a possibilidade de vinculação mesmo na vigência Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Ementa Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios.

O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Ausência do direito líquido e certo. Segurança denegada
.

(TJPA MS 0809608-27.2020.8.14.0000 Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 11/08/2021-, Publicado em 10/09/2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009. Custas pelo impetrante.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2024